Tribunal: TJDFT
Processo: 0710556-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710556-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILLA RAMALHO VIEIRA ROSA AGRAVADO: AURINEIDE CESAR DE MELO SILVA DESPACHO Nos termos da cota ministerial de ID 70177880, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar eventual resposta ao recurso interposto. Intimem-se. Com eventual manifestação ou transcurso do prazo, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 28 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora